Tribunal: TJPA
Processo: 0017905-17.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017905-17.2020.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL VALE PALESTINA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0017905-17.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RAFAEL VALE PALESTINA (ADVOGADO: LEONARDO CATETE RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APLICAÇÃO DO
SURSIS -
ALEGAÇÃO DE MAIOR SEVERIDADE AFASTADA – OBEDECIDO O DISPOSTO NO ART. 77 DO CP – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA.
As medidas foram proporcionais à conduta delituosa, necessária e suficiente para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, pois o magistrado fixou as obrigações, consoante o artigo 77, do CP.

No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância por se tratar de infração praticada na clandestinidade. Recurso improvido. Sentença mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017905-17.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RAFAEL VALE PALESTINA (ADVOGADO: LEONARDO CATETE RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por RAFAEL VALE PALESTINA, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 147, do CP, à pena de 01 mês e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspendendo a pena aplicada pelo prazo de 02 anos.

Narra a peça acusatória que “
No dia 15.10.2019, por volta das 21h30min, a vítima Lorena Lopes de Souza teria sido ameaçada por seu ex-companheiro RAFAEL VALE PALESTINA. Declarou a vítima que manteve um relacionamento por quatro meses com o ora denunciado, possuindo uma filha da relação, com quatro anos de idade e estando separados há quatro anos. (...) que no dia e hora dos fatos estava no supermercado com a filha quando encontrou o acusado com sua família e se dirigiu ao encontro deste para que sua filha pudesse falar com o pai, momento em que o mesmo ficou aborrecido. Após isso, minutos depois a vítima foi para sua residência, e quando já estava em casa, percebeu que o acusado estava na porta do local, conversando com o pai dela, a vítima então falou que ele não tinha nada para conversar com o pai dela e que ele deveria tratar dos assuntos relacionados à filha deles com ela, que é a mãe, nesse momento o acusado a ameaçou nas seguintes textuais: “SE EU FOR PRESO TU VAI SER MORTA”, após, se retirou do local. (...)
.”

Denúncia recebida em 26 de novembro de 2020, id-13581841.

Aduz o Apelante que
não há nos autos sequer uma prova de que houve o cometimento do delito. Alega que a
penas rechaçou as palavras disparadas pela vítima, que, a propósito, sempre deu início às ofensas verbais e que no calor da emoção, palavras agressivas foram ditas mutuamente. Informa que
o acervo probatório não apresenta solidez suficiente para a condenação e que a
única prova existente nos autos é o depoimento de sua ex-companheira.
Requer sua absolvição ou a extinção dos itens itens “1”, “2”, “3” e “4” da alínea “b” da parte dispositiva da sentença,
in verbis
: “Suspensão da pena aplicada, substituindo-a pelas seguintes condições, que deverão ser cumpridas pelo prazo de dois anos, pelo condenado, a) (...); b) durante todo o período de prova: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas”.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Aduz o Apelante que
não há nos autos nenhuma prova de que houve o cometimento do delito. Alega que a
penas rechaçou as palavras disparadas pela vítima que sempre deu início às ofensas verbais e que no calor da emoção, palavras agressivas foram ditas mutuamente. Informa que
a
única prova existente nos autos é o depoimento de sua ex-companheira.
Requer sua absolvição ou a extinção dos itens “1”, “2”, “3” e “4” da alínea “b” da parte dispositiva da sentença.

Pois bem.

O exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão se encontra alicerçada nas provas colhidas no decorrer da instrução processual. A materialidade resta configurada pelo boletim de ocorrência policial, id-13581834 e diante das medidas protetivas deferidas à vítima
LORENA LOPES DE SOUSA, id-13581836
. A autoria, por sua vez, se encontra comprovada pelo relato da vítima e pelo depoimento em juízo da testemunha
VALDIZA LOPES DE SOUSA
, id-
13581845.

A vítima declarou que no dia do fato o acusado lhe ameaçou, dizendo que “
Na hora que eu for preso eu te mato
”; “tu és uma pessoa morta, mando matar todos da tua família”.

A testemunha/informante, genitora da vítima, Sra. Valdiza Lopes de Souza,
afirmou em juízo que
presenciou o momento em que o acusado chegou na sua casa, dizendo que só não mataria a vítima porque considerava muito o pai dela; que presenciou o réu dizendo para a vítima “a hora que eu for preso eu te mato, tu és uma pessoa morta”.

Os depoimentos transcritos demonstram que a palavra da vítima está em perfeita consonância com a versão apresentada em sede policial, bem como em consonância com as medidas protetivas a ela deferidas,
id-13581836.
Sendo assim, as provas se mostram coesas, firmes e coerentes, constituindo-se em um conjunto probatório mais do que suficiente para a condenação do réu pelo crime de ameaça conforme apontado na denúncia.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"(...) No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade.” (STJ - AgRg no AREsp 1353090/MT)

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]” (destaquei)

Ressalto que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade, de modo que toda e qualquer agressão, de ordem física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, revela-se conduta penalmente relevante.

Tenho que a defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados à palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto a respaldar a condenação. Sendo assim, tenho que a materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos, pelo que afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.

Quanto à pretensão de afastamento do
sursis,
vejamos.

O MM. Juízo suspendeu por dois anos a pena de 01 mês e 10 dias de detenção, s
ubstituindo-a pelas seguintes condições: “
a) frequentar o Curso “Reincidência Zero”, mantido pela Defensoria Pública, NUGEM, em um total de 24 sessões (podendo ser cumprido em um ou dois anos, de acordo com a disponibilidade do condenado); b) durante todo o período de prova: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Ficando ainda ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso, ou se infringir, sem motivo justo, quaisquer das obrigações ora impostas
”.

Aduz o recorrente que é
jovem e tem uma vida social saudável. Alega que a sentença é uma completa desproporção entre o fato supostamente praticado e a reprimenda. Requer
a extinção dos itens “1”, “2”, “3” e “4” da alínea “b” da parte dispositiva da sentença, a saber: “b) durante todo o período de prova: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas”.

Ressalto que as medidas aplicadas pelo MM. Juízo não se mostram mais severas, como apontado pelo ora Apelante, eis que visam a diminuição da reiteração de condutas violentas e a transformação do comportamento do agressor, mostrando-se, portanto, razoável e proporcional.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9°, DO CP – 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP. PLEITEIA O APELANTE PELA MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – Improcedência. Considerando que o apelante preenche os requisitos do artigo 77, do CP, o magistrado suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 anos, razão pela qual percebe-se a sua preocupação em não colocar o apelante em nenhuma situação vexatória ou constrangedora perante a sociedade, oportunizando a possibilidade de que se ressocialize sem ser privado de sua liberdade.
Entende-se que as medidas foram proporcionais à conduta delituosa, necessária e suficiente para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, pois o magistrado fixou as obrigações, consoante o artigo 77, do CP permite
. Ressalta-se, que após expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 82, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0026215-46.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023 ) (destaquei)

É sabido que a suspensão condicional do processo ‘sursis’ é um instituto que beneficia o condenado à pena que não seja superior a 2 anos, com a suspensão desta por até 4 anos, desde que cumpridas as condições estabelecidas pelo juiz. Desta forma, para que o benefício do
sursis
seja concedido, o condenado não pode ser reincidente em crime doloso; as circunstâncias do art. 59 do CP devem ser favoráveis e por fim, que seja incabível a substituição por penas alternativas, como
in casu
.

Diante de tais considerações, tenho que as medidas foram proporcionais à conduta delituosa, bem como necessárias e suficientes para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, eis que a sentença está em consonância com o disposto nos arts. 77 e 79 do CP, mostrando-se adequadas ao fato e à situação pessoal do réu.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço

do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/12/2023